Tribunal: TJPA
Processo: 0833246-88.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833246-88.2022.8.14.0301

APELANTE: ANDRE CIPRIANO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por André Cipriano da Silva contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com base em laudo pericial que atestou a inexistência de redução da capacidade laborativa em razão de acidente de trajeto sofrido em 2015, quando o autor foi atropelado por bicicleta e sofreu fratura do platô tibial. Sustentou que houve sequelas permanentes com limitações funcionais, pleiteando o benefício a partir da cessação do auxílio-doença acidentário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o autor faz jus ao benefício de auxílio-acidente, diante da alegação de sequelas permanentes com impacto na sua capacidade laborativa habitual, à luz do laudo pericial judicial produzido nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, exige a comprovação de sequela permanente que resulte em redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado, sendo benefício de caráter indenizatório.

4.

O laudo pericial judicial, elaborado por médica do trabalho nomeada pelo juízo, conclui de forma fundamentada que o autor não apresenta incapacidade laboral, tampouco redução da capacidade funcional, estando apto para o exercício de suas atividades.

5.

O perito oficial analisou documentos médicos e exames complementares, realizando anamnese e exame clínico, e considerou insuficientes os elementos trazidos pelo autor para justificar a concessão do benefício.

6.

Embora o juiz não esteja vinculado ao laudo pericial, no caso concreto o conjunto probatório não apresenta elementos técnicos com força suficiente para infirmar a conclusão do perito judicial, que foi produzido sob o crivo do contraditório e com imparcialidade.

7.

Jurisprudência do STJ reconhece que o auxílio-acidente é devido mesmo em casos de lesão mínima, desde que comprovada a redução da capacidade laboral; todavia, essa redução não foi demonstrada na espécie.

8.

A sentença de improcedência encontra-se em consonância com os critérios legais e técnicos que regem a concessão de benefícios previdenciários, não havendo fundamentos para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, o que deve ser demonstrado por prova técnica idônea.

2.

O laudo pericial judicial possui presunção de imparcialidade e fundamentação técnica, podendo prevalecer sobre documentos particulares quando estes não infirmam suas conclusões.

3.

Não havendo comprovação de incapacidade laboral, ainda que parcial ou mínima, é indevida a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, DJe 08.09.2010; STJ, AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 29.06.2012; STJ, AgInt no REsp 1812953/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.05.2019; TJPA, Apelação Cível nº 5828385, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 26.07.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDRE CIPRIANO DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente, julgou improcedente o pedido do autor, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (ID nº 24704230).

Historiando os fatos, André Cipriano da Silva ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em 25/06/2015, enquanto se deslocava para o trabalho como faxineiro da empresa K.M. Serviços Gerais Ltda., foi atropelado por uma bicicleta e sofreu fratura do platô tibial, classificada sob o CID 10 - S82.2. Em razão disso, recebeu auxílio-doença acidentário entre 27/07/2015 e 16/05/2016. Sustentou que a lesão provocou redução permanente de sua capacidade laboral, razão pela qual postulou a concessão de auxílio-acidente, com início a partir do dia subsequente à cessação do auxílio-doença, ou seja, 17/05/2016, requerendo o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com atualização monetária, juros legais e moratórios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Nesse contexto, não há qualquer elemento de prova nos autos que permita questionar a higidez do laudo pericial, uma vez que os documentos médicos juntados aos autos pelo requerente não são suficientes para justificar a concessão do benefício de auxílio acidente, tampouco de aposentadoria por invalidez.

(...)

Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o autor Andre Cipriano da Silva interpôs recurso de apelação (ID nº 24704231).

Em suas razões recursais, sustentou que o laudo pericial atestou a existência de sequelas da fratura no platô tibial direito, como deformidade anatômica, hipotrofia muscular de 1 cm, dores constantes no pé, panturrilha e joelho, além de desvio lateral no joelho, resultando em discretas limitações funcionais. Alegou que a médica perita reconheceu o nexo causal entre a lesão e o acidente de trajeto ocorrido em 25/06/2015, concluindo pela presença de limitações funcionais.

O apelante defendeu que, embora o laudo não tenha indicado incapacidade total, é patente a redução da capacidade laboral, o que enseja o direito ao auxílio-acidente, benefício este destinado justamente a compensar o trabalhador por perdas funcionais parciais e permanentes.

Ressaltou que a jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 416, afasta a exigência de um grau mínimo de lesão para a concessão do benefício, bastando que haja redução da capacidade para o trabalho habitual.

Ademais, afirmou que a sentença equivocou-se ao desconsiderar o conteúdo probatório dos autos, notadamente a conclusão da perícia judicial quanto à existência de limitações no joelho direito, as quais, ainda que discretas, comprometem sua performance laboral habitual como faxineiro. Argumentou, também, que o rol do Anexo III do Decreto nº 3.048/99 é meramente exemplificativo, não restringindo os direitos garantidos pela Lei nº 8.213/91.

Ao final, requereu a reforma da sentença para o fim de conceder o benefício de auxílio-acidente, além da condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, com base no art. 85 do CPC.

Conforme certidão de ID nº 24704234, a parte apelada, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões, mas deixou transcorrer in albis o prazo legal.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio do 9º Procurador de Justiça Cível, manifestou-se no ID nº 24763119, assentando a inexistência de interesse público primário ou relevância social a justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente formulado pelo autor.

Não havendo questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Em suas razões, a Apelante aduz que a perícia judicial não considerou os elementos probatórios que evidenciam sequelas permanentes com repercussão na sua capacidade laborativa, invocando precedentes jurisprudenciais nos quais se reconhece o direito ao auxílio-acidente mesmo diante de lesão mínima.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Inicialmente, o auxílio-acidente é um benefício previdenciário de natureza indenizatória, previsto no art. 86, da Lei 8.213/1991. Tal dispositivo estabelece que será concedido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Ressalta-se que o benefício é devido independentemente de retorno ao mercado de trabalho, exigindo, tão somente, a comprovação de redução da capacidade laboral decorrente do evento danoso.

O citado dispositivo prevê que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O legislador, ao instituir o auxílio-acidente, buscou amparar o segurado que, mesmo não estando totalmente incapacitado, sofre uma redução de sua capacidade laboral em decorrência de acidente ou doença, assegurando-lhe uma compensação financeira pelo prejuízo funcional sofrido. O texto legal exige que tal redução afete a atividade habitual do segurado, sendo insuficiente a mera existência de lesões ou patologias.

Nesse sentido, assevera Carlos Alberto Pereira de Castro: "O auxílio-acidente é benefício de caráter indenizatório, que pressupõe a consolidação de lesões que tenham como consequência a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, não bastando para sua concessão a existência de sequelas sem impacto direto no exercício da atividade profissional" (
Manual de Direito Previdenciário
. 24. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022).

Sobre a matéria, a jurisprudência do STJ é assente em reconhecer que a concessão do
auxílio acidente
demanda, além da condição de segurado, o nexo de causalidade entre o acidente e a atividade laborativa e a redução da capacidade para o trabalho habitual, que se faça a conjectura da diminuição da capacidade laborativa com a atividade desempenhada pelo segurado à época do acidente, levando em consideração elementos de fato, que demonstrem que, consideradas as peculiaridades do trabalho, o segurado não possui mais condição de desenvolvê-lo com a mesma habilidade anterior ao acidente.

Vejamos trechos do julgado, na parte que nos interessa:

(...) Tenho que tais assertivas são suficientes para reconhecer o auxílio-acidente, já que a pretensão à concessão deste benefício pressupõe efetiva diminuição da capacidade laboral, em conjectura com a profissão ou atividade na época desenvolvida pelo segurado, nunca a expectativa de exercício de outra atividade e para a qual, num plano hipotético poderia concorrer uma limitação leve em decorrência da lesão. Isto é o que se extrai da leitura do art. 86, da Lei n.º 8.213/91, com nova redação dada pela Lei n.º 9.528/97, que reza: O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. É importante ressaltar que o juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela alteração da capacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto (AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 29/06/2012). Ademais, o tema trazido nas razões de recurso especial já foi enfrentado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, pelo rito estabelecido pelo art. 543-C do CPC, sendo consolidado o entendimento de que, para a concessão de auxílio-acidente é necessário que a sequela acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado, ainda que em grau mínimo.

Eis a ementa desse julgado:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIOACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido (REsp. 1.109.591/SC, 3S, Rel. Min. conv. CELSO LIMONGI, DJe, 8.9.2010). No caso, restou incontroverso que a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo autor deixou sequelas que provocaram o decréscimo em sua capacidade laborativa. Assim, verifica-se que a questão foi decidida na instância ordinária de acordo com os fatos e provas constantes nos autos, de forma que a alteração das conclusões adotadas, tal como colocado pela autarquia recorrente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 27 de março de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (STJ - AREsp: 432441 RS 2013/0380391-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/04/2015).

Voltando ao caso concreto, analisando o caderno processual, extrai-se que, recebida a ação, o magistrado
a quo
determinou a realização de perícia médica oficial, nomeando perito judicial e determinando a intimação das partes para, querendo, indicarem assistente técnico, o que não foi feito por nenhum dos litigantes (ID 24704795).

A perícia foi realizada normalmente através de anamnese e exame clínico, bem como análise de exames complementares e documentos médicos apresentados, avaliando seu impacto na capacidade laboral do autor, para fins de concessão de benefício previdenciário e consta no ID 24704219.

O laudo oficial, subscrito por médica especialista em medicina do trabalho, descreve o diagnóstico como
“sequelas de traumatismo de membro inferior (CID T93)”
, porém, conclui que
“o autor não está incapaz para o seu trabalho, nem teve reduzida sua capacidade laborativa”
.

Atesta ainda que o

Autor
“já foi tratado e está apto para o exercício de sua atividade laboral”
.

É conveniente ressaltar que o laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação.

Observa-se que o laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, demonstrou, de forma fundamentada, que as condições apresentadas pelo autor não implicam redução da capacidade para o exercício das atividades habitualmente desempenhadas.

Dessa forma, em que pese as alegações do autor de que em razão do acidente de trabalho ficou com capacidade laboral reduzida, ainda que mínima, a conclusão do laudo pericial é no sentido diametralmente oposto, o que nos conduz à conclusão de que a sentença deve ser mantida.

A perícia foi conduzida de forma técnica e observou as normas que estabelecem parâmetros para perícias médicas em segurados, além de ter sido realizada no curso processual e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Além disso, o perito judicial analisou os documentos particulares apresentados pelo autor e os considerou insuficientes para contrapor as conclusões periciais.

É importante destacar que o juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios. Contudo, no presente caso, a convicção do juízo se alinha ao laudo pericial judicial, uma vez que os documentos particulares apresentados pela parte autora não possuem igual rigor técnico e imparcialidade para contrapor as conclusões do perito nomeado.

Ademais, deve-se ressaltar que a escolha do laudo pericial judicial como elemento de maior peso decorre de sua imparcialidade e fundamentação técnica, enquanto os laudos particulares, via de regra, carecem de igual rigor científico e independência.

Essa diferenciação encontra respaldo na jurisprudência do STJ, segundo a qual "o magistrado deve valorar a prova técnica com base em critérios de coerência e imparcialidade, priorizando aquela produzida em juízo" (AgInt no REsp 1812953/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/05/2019).

Dessa forma, verifica-se que o laudo do perito judicial foi minucioso, inclusive considerando os exames levados pelo periciado, concluindo por meio da análise do exame físico e dos documentos médicos apresentados, que a patologia não é incapacitante.

Nesse diapasão, e por toda a fundamentação já exposta, constata-se que a perícia foi peremptória e indene de dúvidas quanto a plena capacidade do autor para desempenhar, não só as suas atividades laborais habituais, como também qualquer outra atividade que proporcione a sua subsistência, razão pela qual não vislumbro motivos para reformar a sentença recorrida.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. I – O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do art. 59, da Lei nº 8.213/91;
II – Descabe a concessão de auxílio-doença em decorrência de acidente de trabalho na hipótese em que o laudo pericial atesta inexistir nexo de causalidade entre a patologia do postulante ao benefício e a atividade por ele desempenhada; III – In casu, o laudo da perícia oficial realizada concluiu que a apelante não apresenta impotência funcional ou incapacidade para o trabalho, encontrando-se, por conseguinte, apta a exercer sua atividade laboral; IV – Recursos de apelação conhecido e julgado improvido
. (5828385, 5828385, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-04)

ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO ACIDENTE. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO VERIFICADAS
. Evidenciado através da prova pericial que a segurada se encontra apta para exercer sua atividade de trabalho, resta descabida a concessão do benefício de auxílio acidente. Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a sentença de improcedência. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075030817, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 29/01/2018)

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“No caso concreto, restou incontroverso a qualidade de segurado do autor, assim como, a ocorrência do acidente.

No entanto, posteriormente, em sede de realização de perícia médica atestou-se que NÃO HOUVE a diminuição permanente da capacidade laboral do autor, afirmando-se que, não há sinais clínicos de incapacidade para desempenho de sua atividade laboral declarada.

(...)

Vale dizer que o auxílio acidente somente seria devido se como consequência de eventual sequela permanente existisse também a diminuição crônica da capacidade laborativa do segurado, fato que não foi comprovado nos autos.”

Por fim, embora o direito previdenciário deva ser interpretado de forma favorável ao segurado, não se pode desconsiderar os critérios legais e técnicos que balizam a concessão de benefícios. A proteção social conferida pela previdência exige a demonstração clara e objetiva dos requisitos legais, o que, no presente caso, não foi atendido.

Dessa forma, observa-se que a sentença analisou de forma correta os elementos constantes dos autos, inexistindo qualquer incapacidade laboral ao autor, seja parcial ou total, permanente ou temporária, conforme atestado pela perícia judicial, não havendo qualquer motivo para reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
André Cipriano da Silva
, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025